Tribunal: TJMT
Processo: 0009552-40.2018.8.11.0013
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009552-40.2018.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), PAULO FERNANDES DE SOUZA - CPF: 303.831.101-49 (EMBARGANTE), ALINE PEREIRA BARCELOS GARBIM - CPF: 483.344.211-68 (ADVOGADO), CAMELIA ROSANA DE SOUZA - CPF: 588.059.581-15 (ADVOGADO), CARLOS DA CONCEICAO SENA - CPF: 536.160.901-30 (EMBARGANTE), ODARIO GREQUE FERRAZ - CPF: 252.058.110-72 (ADVOGADO), ELIAS MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 890.454.911-68 (EMBARGANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JOSENILTON DA COSTA DINIZ - CPF: 513.223.821-15 (EMBARGANTE), FABIO RIBAS TERRA - CPF: 446.311.891-34 (ADVOGADO), KEISON DE BRITO VILELA - CPF: 047.981.261-60 (EMBARGANTE), FABIANO REZENDE - CPF: 143.190.378-71 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS REZENDE FROES - CPF: 030.185.611-71 (EMBARGANTE), ALAN VITOR BRAGA - CPF: 815.096.421-53 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CORREA - CPF: 779.759.011-72 (EMBARGANTE), NEUCY VIEIRA DA SILVA - CPF: 027.232.421-37 (EMBARGANTE), LADARIO SILVA BORGES FILHO - CPF: 841.307.251-49 (ADVOGADO), WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 016.226.401-10 (EMBARGANTE), A Saude Publica (VÍTIMA), A Sociedade (VÍTIMA), MARCELO MACHADO DE OLIVEIRA - CPF: 521.977.946-04 (ADVOGADO), WANESSA MORAIS SANTOS registrado(a) civilmente como WANESSA MORAIS SANTOS - CPF: 010.733.271-08 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA CORREA - CPF: 779.759.011-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUCY VIEIRA DA SILVA - CPF: 027.232.421-37 (TERCEIRO INTERESSADO), WESLEI DOS SANTOS MEDEIROS - CPF: 016.226.401-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DA CONCEICAO SENA - CPF: 536.160.901-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSENILTON DA COSTA DINIZ - CPF: 513.223.821-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito penal e processual penal. embargos de declaração na apelação criminal. Comércio ilegal de arma de fogo. Alegadas contradição e omissão. Matérias apreciadas. Vícios não identificados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interpostos contra acórdão no qual fora provido parcialmente a apelação criminal para absolver o embargante da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), por insuficiência de provas, e manter a condenação pelo comércio ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 17, caput) a 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado, visando sejam sanadas a contradição e a omissão apontadas.

II. Questões em discussão

1) Contradição na valoração da culpabilidade ao considerar a “
habitualidade na prática delitiva
”, elemento intrinsecamente ligado à estabilidade e permanência do vínculo associativo; 2) omissão quanto à aplicação do “Direito ao Esquecimento” na valoração dos maus antecedentes, ante o lapso temporal decorrido desde a extinção da pena do processo anterior (30.9.2015).

Razões de decidir

1. A habitualidade utilizada na valoração da culpabilidade não se confunde com a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação criminosa. A habitualidade, no contexto da dosimetria, refere-se à reiteração de condutas delitivas que demonstram maior grau de reprovabilidade do agente, enquanto a estabilidade e permanência, para fins de associação criminosa, dizem respeito ao vínculo associativo estruturado entre os agentes, com divisão de tarefas e finalidade específica de cometer crimes.

2. A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ).

3. “
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal.
” (Tema 150 STF)

4. A omissão não se caracteriza quando o órgão julgador aprecia a controvérsia de forma compreensível, explicitando as razões de seu convencimento (TJMT, ED 60497/2016).

5. Ausentes os vícios previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso aclaratório não merece provimento.

III. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento:

1. A contradição sanável por embargos é interna ao julgado, entre suas premissas e conclusões, não se confundindo com divergência em relação à tese defensiva ou ao conjunto probatório.

2. Não configura omissão quando o acórdão enfrenta de forma clara e fundamentada todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 64, I, 288, parágrafo único; Lei nº 10.826/03, art. 17, caput; CPP, art. 619.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no AREsp nº 2.649.678/MG, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN 20.10.2025; STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1.280.006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, j. 06.12.2012; STF, RE nº 593.818, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 150; STF, HC nº 262.544/SP, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 05.12.2025.

Doutrina relevante citada:
GRINOVER, Ada Pellegrini. Recursos no Processo Penal: teoria geral dos recursos em espécie. 3. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0009552-40.2018.8.11.0013 - COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMBARGANTE(S):
PAULO FERNANDES DE SOUZA

EMBARGADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Embargos de Declaração interpostos por PAULO FERNANDES DE SOUZA contra acórdão no qual, à unanimidade, fora dado parcial provimento ao recurso de apelação para absolver o embargante da associação criminosa armada (CP, art. 288, parágrafo único), manter a condenação pelo comércio ilegal de arma de fogo (Lei nº 10.826/03, art. 17, caput) a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em regime inicial fechado (ID 345665899).

O embargante sustenta que: 1) existiria contradição na valoração da culpabilidade ao considerar a “
habitualidade na prática delitiva
”, elemento intrinsecamente ligado à
estabilidade e permanência do vínculo associativo; 2) haveria omissão quanto à aplicação do “Direito ao Esquecimento” na valoração dos maus antecedentes, ante o lapso temporal decorrido desde a extinção da pena do processo anterior (30.9.2015).

Requer o provimento para que sejam sanados os vícios apontados a fim de reduzir a pena do embargante
.

Prequestiona toda matéria “
para fins de prequestionamento, a
fim de possibilitar a interposição de recurso às instâncias superiores
” (ID 349385894).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal requer
“sejam os presentes embargos rejeitados. Todavia, na remota hipótese de acolhimento, requer o seu desprovimento, porquanto inexiste o alegado defeito que viria a comprometer a exata compreensão do acórdão”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 354433354).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No julgamento da Apelação Criminal
0009552-40.2018.8.11.0013, esta e. Câmara manteve a condenação do embargante por comércio ilegal de arma de fogo nos termos das seguintes
premissas:

“[...]Noutro giro, as interceptações telefônicas, longe de representarem diálogos isolados ou de conteúdo ambíguo, denotam a utilização sistemática de linguagem codificada entre KEISON DE BRITO VILELA e PAULO FERNANDES DE SOUZA [como “anzol”, “anzolzinho”, “alicate” e “caixinha”] para referir-se a armamento e munição, a revelar um modus operandi típico de atividade ilícita.

Frise-se que a conversa interceptada em 1º.8.2017, na qual PAULO FERNANDES DE SOUZA indaga sobre a venda de um “alicate” e KEISON DE BRITO VILELA admite a não concretização da venda e informa possuir “mais lá”, denota a disponibilidade de armamento e a intenção de continuar com a atividade ilegal. Em diálogo posterior, no mesmo dia, o terceiro apelante confirma possuir munições (“caixinha daquele anzolzinho pequeno”) e orienta sobre o pagamento, revelando prática reiterada.

Além disso, a admissão, em Juízo, da venda de arma e munição por parte de KEISON DE BRITO VILELA, corroborada com a reiteração dos contatos, os termos empregados e a dinâmica das tratativas demonstram habitualidade no comércio ilegal de armas e munições entre ele e PAULO FERNANDES DE SOUZA.

Com relação a ELIAS MARTINS DE ALMEIDA, as conversas telefônicas registradas, sobretudo a de 25.7.2017, revelam participação ativa na mediação da venda de munições entre terceiros interessados e PAULO FERNANDES DE SOUZA. Ao referir-se ao valor (“quinze real”) e ao tipo de munição (“anzol de trairão”), demonstra domínio sobre a natureza da mercadoria e envolvimento direto na negociação.

Salienta-se que a busca e apreensão na residência de ELIAS MARTINS DE ALMEIDA agregou elementos objetivos à prova oral e documental, pois a localização de cápsulas de calibres diversos e uma carabina de pressão adaptada reforça a materialidade do crime e demonstra que não atuava apenas como intermediador, mas mantinha armamento e munições sob sua guarda.

O conteúdo das interceptações telefônicas, somados aos depoimentos de Débora Cosmes Peres [analista de inteligência da Polícia Civil] e Rafael Mendes Scatalon [delegado de Polícia], não deixam dúvidas de que KEISON DE BRITO VILELA e ELIAS MARTINS DE ALMEIDA atuavam em coautoria com PAULO FERNANDES DE SOUZA no comércio ilegal de armas de fogo e munições.

Para a configuração do crime previsto no art. 17 da Lei nº 10.826/03, basta a prática de qualquer uma das condutas descritas: adquirir, alugar, receber, transportar, conduzir, ocultar, ter em depósito, desmontar, montar, remontar, adulterar, vender, expor à venda, ou de qualquer forma utilizar, em proveito próprio ou alheio, no exercício de atividade comercial ou industrial, arma de fogo, acessório ou munição. (TJBA - AP: 0000222-82.2019.8.05.0261, Rel.: Antonio Cunha Cavalcanti, 2ª Câmara Criminal, DJe: 27.7.2023)

No caso, KEISON DE BRITO VILELA fornecia armamento e munições, ELIAS MARTINS DE ALMEIDA expunha à venda e intermediava aquisição ilícita de munições em seu estabelecimento comercial e PAULO FERNANDES DE SOUZA comercializava armas e munições em benefício de terceiros. [...]

Passam-se às revisões das dosimetrias dos apelantes.

PAULO FERNANDES DE SOUZA:

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, ao negativar a culpabilidade do agente, seus maus antecedentes e as consequências do crime.

Quanto à culpabilidade, a juíza da causa considerou o “uso de gírias e termos desconexos, para referir-se às armas e munições, disfarçando a existência de associação criminosa, em vistas a frustrar a investigação policial”, a demonstrar, também, habitualidade na prática delitiva.

O c. STJ firmou o entendimento de que, na primeira fase da dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em elementos concretos que demonstrem maior grau de reprovabilidade (AgRg no AREsp n. 2.649.678/MG, Rel.: Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN 20.10.2025), razão pela qual deve ser mantida.

De igual maneira, considerou os maus antecedentes do agente, em razão do PEP nº 0002887-91.2007.811.0013 [condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido], cuja pena foi extinta pelo seu cumprimento integral em 30.9.2015 (STF - HC: 262544/SP, Rel.: Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.12.2025).

As consequências do crime foram negativadas pois “o comércio de armas pelo acusado, forneceu instrumentos a terceiros para a consecução de outros crimes”, a extrapolar o “resultado naturalístico do crime” (STJ, AgRg no REsp n. 2.065.559/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 3.7.2023).

Desse modo, a pena-base deve ser mantida em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”), bem como a agravante da liderança ou direção de atividade criminosa (CP, art. 62, I), a manter-se a compensação e a pena intermediária de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na terceira fase, não se verificam causas de aumento ou diminuição de pena.

Sendo assim, torna-se a pena final do comércio ilegal de arma de fogo em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa, em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime, mantém-se o inicial fechado para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, §2º, “b” c/c § 3º do CP. [...]”

(ID 345665899)

Pois bem.

Na valoração da culpabilidade, o embargante sustenta que a utilização da “
habitualidade na prática delitiva
” seria contraditória com a absolvição do crime de associação criminosa armada, visto que estaria intrinsicamente relacionada à estabilidade e permanência do vínculo associativo.

Todavia, como bem pontuado pela i. PGJ, “
a habitualidade utilizada na valoração da culpabilidade não se confunde com a estabilidade e permanência exigidas para a configuração do crime de associação criminosa. A habitualidade, no contexto da dosimetria, refere-se à reiteração de condutas delitivas que demonstram maior grau de reprovabilidade do agente, enquanto a estabilidade e permanência, para fins de associação criminosa, dizem respeito ao vínculo associativo estruturado entre os agentes, com divisão de tarefas e finalidade específica de cometer crimes
” (Élio Américo, procurador de Justiça - ID 354433354).

Frise-se que a absolvição da associação criminosa armada decorreu da insuficiência de provas quanto à existência de vínculo associativo estável e permanente entre os envolvidos, com divisão estruturada de tarefas, e não da ausência de habitualidade na prática do comércio ilegal de armas.

Nesse quadro, foi consignado no acórdão embargado que “
as provas produzidas nos autos, especialmente as interceptações telefônicas, demonstram apenas contatos esporádicos entre PAULO FERNANDES DE SOUZA e os demais apelantes para a realização de negócios ilícitos envolvendo armas e munições, a caracterizar, no máximo, concurso de pessoas para a prática do crime de comércio ilegal de armas, mas não a associação criminosa propriamente dita
” (ID 345665899).

Logo, não há contradição entre a absolvição da associação criminosa armada e a valoração negativa da culpabilidade com base na habitualidade da prática delitiva, visto que se tratam de institutos jurídicos distintos, com requisitos e finalidades diversas.

O c. STJ firmou o entendimento de que na primeira fase da dosimetria, é legítima a valoração negativa da culpabilidade em elementos concretos que
“extrapolam os limites do tipo penal, demonstrando maior reprovabilidade da conduta e desvalor do crime”
(AgRg no AREsp n. 2.649.678/MG, Rel.: Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, DJEN 20.10.2025).

A contradição passível de ser sanada, por via de embargos de declaração,
“é do julgado com ele mesmo, entre suas premissas e conclusões, jamais com a lei, com o entendimento da parte, com os fatos e provas dos autos ou com entendimento exarado em outros julgados”
(STJ, EDcl no AgRg no REsp nº 1280006/RJ, Rel. Min. Castro Meira, 6.12.2012).

Portanto, não se identifica contradição a ser sanada.

No tocante à aplicação do “
Direito ao Esquecimento
” na valoração dos maus antecedentes, o embargante sustenta que o lapso temporal decorrido desde a extinção da pena do processo anterior (30.9.2015) justificaria o afastamento da circunstância judicial desfavorável.

Porém, constata-se que foi expressamente analisada a validade dos “
maus antecedentes do agente, em razão do PEP nº 0002887-91.2007.811.0013 [condenação por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido], cuja pena foi extinta pelo seu cumprimento integral em 30.9.2015 (STF - HC: 262544/SP, Rel.: Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.12.2025)
”(ID 345665899).

O Plenário do c. STF, no julgamento do RE 593.818 (Rel. Min. Roberto Barroso, Tema 150 da Repercussão Geral), fixou a tese de que “
não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal
”.

Nesse sentido, anote-se aresto recente:

“
A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que as condenações anteriores, ultrapassado o período depurador de 5 anos, podem, em regra, configurar maus antecedentes, estando no âmbito da discricionariedade do julgador, de modo fundamentado, a desconsideração dessa circunstância.
” (STF, HC 262544/SP, Rel.: Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.12.2025)

A omissão passível de ser sanada, por via de embargos de declaração, assenta-se na
“falta de manifestação expressa do julgador em relação a algum aspecto da causa (fundamento de fato ou de direito) que deveria ser abordado”
(TJMT, ED 60497/2016, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 15.6.2016).

Sobre a matéria, Ada Pellegrini Grinover leciona:

“O vício da omissão configura-se quando o juízo ou Tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas pelas partes ou cognoscíveis de ofício; ou quando não se manifesta sobre algum tópico da matéria submetida à sua apreciação.”
(Recursos no Processo Penal: Teoria Geral dos Recursos em Espécie”.
in
3ª ed., Revista atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001, p. 231)

Logo, não se verifica omissão a ser sanada nesse ponto.

Na essência, demonstra-se propósito de rejulgamento da causa, que não é permitido por meio de Embargos de Declaração.

Adota-se a seguinte premissa do c. STJ:

“O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante.”
(EDcl no AgRg no RE no REsp nº 1765917/CE, Rel.ª Min.ª Maria Thereza de Assis Moura, 15.5.2020)

Sobre o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp nº 109.858/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 13.2.2015; TJMT, ED nº 6197/2015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 2.3.2015).

Por consequência, este recurso aclaratório deve ser desprovido, pois inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026